Tribunal: STF
Processo: ARE 1594431
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. ALEGADO PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO PARA TRIBUTOS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO EXCESSO ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIORES À TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO EXCESSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Recurso inominado interposto por contribuinte contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Município de Guarujá, na qual se alegava a inconstitucionalidade dos encargos moratórios incidentes sobre o débito de IPTU dos exercícios de 2021 a 2024, por suposta cobrança em montante superior à Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se a legislação municipal que prevê correção monetária pela Unidade Fiscal do Município (UFM), multa moratória e juros de 1% ao mês resulta em cobrança superior à Taxa SELIC, o que violaria a competência privativa da União e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
A legislação de Município de Guarujá estabelece, para débitos fiscais em atraso, correção monetária pela UFM, multa moratória de até 20% e juros de mora de 1¢ ao mês. O STF, no RE nº 1.284.547/SP (Tema 1062), reconhece a possibilidade de Estados e Distrito Federal fixarem índices de correção e juros, limitados aos percentuais definidos pela União. A aplicação dessa tese aos Municípios aguarda definição no RE nº 1.346.152 (Tema 1217). O ônus de comprovar que os encargos municipais superaram a Taxa SELIC incube à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A autora não apresentou prova concreta como planilhas ou cálculos técnicos de que a soma dos encargos superaria a Taxa SELIC no período questionado, limitando-se a alegações genéricas e hipóteses abstratas. A mera previsão legal de juros de 1% ao mês mais correção monetária não implica, necessariamente, em valores superiores à SELIC, que é flutuante. A requerente não se desvencilhou de seu ônus probatório, tendo se limitado a juntar ‘extrato’ de consulta de débitos em dívida ativa, material insuficiente para fazer prova do suposto excesso, motivo pelo qual fica mantida a r. sentença a quo recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
Cabe ao contribuinte comprovar, de forma concreta, que os encargos moratórios e de atualização previstos em legislação municipal superam a Taxa SELIC. A ausência de prova específica quanto ao excesso mantém hígida a presunção de legitimidade do lançamento tributário.
Legislação Citada: CF/1988, art. 22, VI; CPC/2015, art. 373,I.
Jurisprudência citada: STF, RE nº 1.284547/SP (Tema 1062), Plenário; STF, RE nº 1.346.152 (Tema 1217), repercussão geral reconhecida” (fls. 2-3, e-doc. 10).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).
 
2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 22 da Constituição da República, sob o argumento de que “o índice de juros utilizado pelos Municípios deve respeitar o índice praticado pela Fazenda Nacional, uma vez que somente à União compete dispor a respeito do sistema monetário nacional” (fl. 9, e-doc. 12).

Mencionou “a superveniência do Tema 1.062 pelo STF, que, na prática, cria um limitador na incidência de juros de mora e correção sobre a dívida tributária em todos os níveis da federação” (fl. 11, e-doc. 12).

Sustentou “que o Tema 1.217, que discute a possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxa de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins, não terá interpretação divergente do tema 1.062, até porque a ratio decidendi presente nos casos é exatamente a mesma” (fl. 16, e-doc. 12).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).
 
4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “a demanda não se limita à insuficiência probatória da Agravante (ônus do qual o acórdão a quo se valeu para julgar o mérito), mas sim à inconstitucionalidade do próprio critério legal de cálculo dos encargos moratórios municipais. O que se questiona é a estrutura jurídica de cobrança cumulativa de juros de 1% ao mês mais correção pela UFM, quando comparada ao limite fixado pela União (Taxa SELIC)” (fl. 3, e-doc. 18).

Realça que “a discussão não se resume ao índice local (UFM), mas sim ao limite de poder que a Constituição impõe ao Município. Trata-se de uma questão de simetria federativa e teto constitucional de acréscimos legais, escapando completamente à esfera do direito local” (fl. 4, e-doc. 18).

Pede “a) o conhecimento e o provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, para que seja afastada a aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF; b) a determinação para que o Recurso Extraordinário tenha seu processamento regularizado e seja sobrestado, nos termos do Art. 1.030, III, do CPC, aguardando o julgamento final do Tema 1.217 pelo Plenário do STF; c) Alternativamente, caso o STF entenda pela aptidão para julgamento imediato, que o Recurso Extraordinário seja provido, em razão da violação direta ao Art. 22, VI, da CF/88” (fls. 5-6, e-doc. 18).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
5. Razão jurídica não assiste à agravante.
 
6. Ressalte-se não ser caso de sobrestamento do processo para aguardar-se o julgamento do Tema 1.217 da repercussão geral, pois a controvérsia constitucional nele versada não tem aptidão para alterar a conclusão adotada neste processo.

 No acórdão recorrido, a controvérsia foi resolvida com fundamento na ausência de comprovação do excesso alegado. Assim, inexistindo substrato fático a evidenciar a cobrança em patamar superior à Taxa SELIC, a eventual tese a ser firmada pelo Supremo Tribunal Federal revelar-se-ia ineficaz na espécie.

7. Também não prospera a alegação de desrespeito ao Tema 1.062 da repercussão geral, pois, ainda que se admita, como pretende a agravante, a aplicação da referida tese aos Municípios por simetria, essa incidência dependeria da demonstração de que os encargos moratórios exigidos superam os limites fixados pela União, o que o Tribunal de origem assentou expressamente não ter ocorrido nos autos.

A ausência de comprovação do excesso afasta, portanto, a pertinência das teses invocadas, inviabilizando o reconhecimento de afronta constitucional.

8. Pelos dados constantes dos autos e pelos fundamentos expostos no acórdão recorrido, verifica-se que a Turma recursal de origem, ao analisar a situação fático-jurídica apresentada neste processo, concluiu  que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, consistente na demonstração concreta de que os encargos aplicados pelo Município excederiam a Taxa SELIC.

Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:
“A legislação do Município de Guarujá, conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e das informações prestadas pela própria municipalidade (fls. 3 e 48), prevê, para os débitos em atraso, a incidência de: - Correção Monetária: Variação da Unidade Fiscal do Guarujá (UF); - Multa Moratória: 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%; - Juros de Mora: 1% ao mês ou fração.
O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.284.547/SP (Tema 1.062), fixou a seguinte tese: ‘Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmo fins’.
Posteriormente, a aplicabilidade deste tese aos municípios teve sua repercussão geral reconhecida no RE 1.346.152 (Tema 1217), que aguarda julgamento de mérito.
A despeito da pendência de julgamento do Tema 1217, e ainda que se admita, por simetria, a aplicação do entendimento do Tema 1.062 aos municípios, a pretensão da recorrente encontra óbice na questão probatória.
Conforme bem salientado pelo juízo de primeiro grau, cabia à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, para demonstrar, de forma concreta, que a aplicação cumulativa dos encargos previstos na legislação municipal resulta em um montante superior ao que seria devido se fosse aplicada exclusivamente a Taxa SELIC que já engloba tanto juros de mora quanto correção monetária, o que não fez.
A autora limitou-se a fazer alegações genéricas e a apresentar um exemplo hipotético em seu recurso, sem trazer aos autos uma planilha de cálculo ou um parecer técnico que contrastasse o valor efetivamente cobrado pelo Município como valor que seria apurado pela aplicação da Taxa SELIC no mesmo período, pois a juntada do extrato de débito (fls. 28/29) não é suficiente para provar o alegado excesso, porque apenas indica os critérios legais aplicados pela municipalidade.
A simples previsão de juros de 1% ao mês mais um índice de correção monetária não significa, a priori e em todos os cenários econômicos, uma cobrança superior à Taxa SELIC, que é flutuante. Haveria a necessidade de uma prova concreta, mês a mês, ou ao menos no período de apuração do débito, de que a soma dos encargos municipais excedeu o índice federal.
Ademais, a alegação de que a matéria é ‘unicamente de direito’ não prospera, porque a aplicação do direito invocado (a limitação à SELIC) depende da comprovação de uma situação fática específica: a cobrança em excesso e, se a prova deste fato, a discussão jurídica torna-se inócua. (...)
Portanto, a requerente não se desvencilhou de seu ônus probatório, tendo se limitado a juntar ‘extrato’ de consulta de débitos em dívida ativa, material insuficiente para fazer prova do suposto excesso, motivo pelo qual fica mantida a r. sentença a quo recorrida” (fls. 4-6, e-doc. 10).

Como assinalado na decisão agravada, para dissentir dessa conclusão, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a controvérsia foi dirimida com fundamento na interpretação da legislação municipal aplicável à espécie, a atrair a incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito Tributário. Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. ISS. Encargos financeiros. Suposta dissonância com a taxa SELIC. Incidência das súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n.  1.469.519-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.3.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUMENTAÇÃO DE QUE A ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO ESTADO É SUPERIOR AO ÍNDICE FEDERAL DA SELIC. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS NORMAS LOCAIS APLICÁVEIS. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. A insurgência está baseada na aplicação da Unidade Fiscal Padrão (UFP) em conjunto com os juros moratórios de 1% ao mês para a atualização do crédito tributário que, supostamente, seria superior à Selic. 2. Não se constatou no acórdão recorrido que a aplicação dos encargos supera o índice federal. No mais, ficou assentado que os consectários possuem albergue na legislação estadual (Lei nº 3.796, de 1996, e Lei nº 3.294, de 1992). 3. Para dissentir do entendimento, necessário o reexame da matéria fática própria do feito e das normas locais de atualização dos créditos tributários. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.457.472-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FISCAL DE TRIBUTOS. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS. ATRIBUIÇÕES DE CARGOS PÚBLICOS. REQUISITOS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 667 E 697 DA REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.530.380-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.3.2025).

No mesmo sentido tem-se, por exemplo, a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.590.366, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.2.2026, processo semelhante ao presente.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora